Tribunal: TJBA
Processo: 0005855-05.2012.8.05.0137
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0005855-05.2012.8.05.0137 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL- SEGUNDA TURMA FORO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE JACOBINA/BA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. TARSILA HONORATA MACEDO DA SILVA RECORRIDO: RAIMUNDO CRUZ LEITE DEFENSOR PÚBLICO: DR. VINÍCIUS M. RIOS ACCIOLY PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLEUSA BOYDA DE ANDRADE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 438 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA que declarou extinta a punibilidade do réu com fundamento em prescrição antecipada, no curso da ação penal por infração ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 2. Fato relevante. O juízo de primeiro grau reconheceu a extinção da punibilidade do réu com base no transcurso do prazo prescricional com parâmetro em pena hipotética, ainda não concretizada por sentença penal condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal com fundamento em pena hipotética, antes de sentença penal condenatória definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 438, veda expressamente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética. 5. A aplicação da chamada “prescrição virtual” não encontra respaldo legal, sendo incompatível com os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena. 6. A decisão de primeiro grau contrariou entendimento consolidado nos tribunais superiores e nos julgados do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reiteradamente afastam a aplicação da prescrição antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, para cassar a decisão que declarou extinta a punibilidade e determinar o regular prosseguimento da ação penal na origem. Tese de julgamento: “1. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, nos termos da Súmula 438 do STJ. 2. A prescrição da pretensão punitiva, antes de sentença condenatória, deve ser aferida com base na pena máxima cominada abstratamente ao delito.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, e 109, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438; TJ-BA, RSE nº 0504118-37.2019.8.05.0080, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 01.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000942-22.2010.8.05.0081, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, 1ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 13.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 0005855-05.2012.8.05.0137, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacobina (BA), o qual figura como recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido RAIMUNDO CRUZ LEITE. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, determinando que seja dado prosseguimento ao presente feito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: